Tribunal: TJDFT
Processo: 0734663-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”.
2. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico pretendido ou muito baixo o valor da causa.
3. Se o proveito econômico (ou valor atribuído à causa) não é irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre esse valor (Acórdão 1298417, 07615437920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020).
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.